Tribunal: CARF
Processo: 10886.000077/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.000077/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.803 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
PADARIA CENTRAL DE CABO FRIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 19.02.2010, e-fls. 47-48:
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991. e das contribuições instituídas a titulo de substituição. cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V. [...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000077/2010-03
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000077/2010-03

A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Considera-se feita a intimação quinze dias contados da data do registro deste
Termo (Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 5o, 15, 17 e 23, § 2°, III, "b").
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-34.775, de 14.12.2010, e-fls. 107-112:
SIMPLES
NACIONAL.
TERMO
DE
OPÇÃO
INDEFERIDO.
PARCELAMENTO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
Constatado que o débito que deu causa ao indeferimento não foi regularizado no
prazo legal, mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 12.01.2011, e-fls. 115 e 141, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 11.02.2011, e-fls. 116-117, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Assiste direito a Padaria Central de Cabo Frio Ltda., de ser enquadrada no
Simples Nacional, pois a mesma não incorre em qualquer situação impeditiva à opção
pelo Simples Nacional prevista no art. 3°, 17 e 29 da Lei Complementar 123/2006 e os
débitos a qual faz menção, estão incluso no parcelamento da Lei 11.941.
11.2 - MÉRITO
A firma não pode ser penalizada com a não inclusão no Simples Nacional, pelas
pendências relatadas pela RFB .
Em 25/09/2009 foi solicitado parcelamento pela lei 11941/2009 e em 02/2010
foi declarado a inclusão de todos os débitos neste parcelamento. As dívidas da RFB,
PGFN e Previdência, já se encontram no parcelamento. A empresa não pode ser
penalizada, já que a Receita Federal do Brasil não efetuou a consolidação desses
débitos.
Não saindo a decisão sobre a impugnação, a empresa [...] fez de novo a sua
opção pelo Simples Nacional. Como havia as mesmas pendências, a empresa supra
compareceu a Receita Federal, para resolve-las, e foi informada que este ano foi criado
uma solução para as pendências referente a RFB, solução esta, que a empresa ora
requerente, oficialmente não tem conhecimento.
As pendências perante a Inspetoria do Estado do Rio de Janeiro, já foram
sanadas, conforme documentos anexos.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000077/2010-03

A vista do exposto requer:
l - Pelos fatos e fundamentos já arguidos, requer a inclusão retroativa ao
Simples Nacional, a partir de 01 de janeiro de 2010.
IV - DA CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrado o direito e a comprovado a resolução das
pendências existentes, espera e requer a empresa, que seja acolhida o presente
RECURSO, e modificada a decisão que manteve o Termo de Indeferimento ao
Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que regularizou a
situação fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000077/2010-03

nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS2 com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS. Ministro
Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgamento em 31 de outubro de 2013, Publucação em 29 de outubro de 2013.
Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur282017/false>. Acesso em: 30 jun 2020.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000077/2010-03

3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Consta nas Perguntas e Respostas Simples Nacional 3:
2.2. Quem está impedido de optar pelo Simples Nacional?
A empresa (base legal: art. 3o, II, §§ 2o e 4o, e art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006): [...] 
que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa – ver Pergunta 2.12; [...]
2.12. A ME ou a EPP que possuir débito para com algum dos entes federativos
poderá ingressar no Simples Nacional?
Não. É necessário que a empresa regularize os débitos que possui junto à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no período de opção pelo Simples
Nacional.
(Base legal: art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006; art. 6o, §
2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 2018.)
Notas:
1. Os débitos tributários que impedem a opção não são só os relativos aos
tributos incluídos no Simples Nacional, mas de qualquer tributo, p.ex., IPVA, IPTU
etc.
2. Informações sobre o parcelamento dos débitos tributários abrangidos pelo
Simples Nacional encontram-se no Capítulo 9. [...]
2.17. Contribuinte teve indeferida a sua opção ao Simples Nacional, como
deverá proceder se quiser contestar o indeferimento?
Será expedido termo de indeferimento da opção por autoridade fiscal integrante
da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento,
cabendo a este conduzir o processo administrativo conforme a sua legislação
específica – que regulará os prazos a observar e a forma de ciência do resultado do
processo.
Assim, caso as pendências que motivaram o indeferimento da opção sejam
originadas de mais de um ente federativo, serão expedidos tantos termos de
indeferimento quantos forem os entes que impediram o ingresso no regime. O termo
emitido pela RFB/PGFN estará disponível no Portal do Simples Nacional e no

3 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria da Receita Nacional. Simples Nacional. Manuais. Perguntas e
Respostas Simples Nacional. Disponível : <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/>. Acesso em: 03
jul. 2020.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000077/2010-03

Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), de acordo com o art.
122 da Resolução CGSN no 140, de 2018. Os termos dos demais entes observarão as
formas de notificação previstas na legislação processual própria.
A contestação à opção indeferida deverá ser protocolizada diretamente na
administração tributária (RFB, Estado, Distrito Federal ou Município) na qual foram
apontadas as irregularidades que vedaram a entrada no regime.
1. A contestação do indeferimento não tem efeito suspensivo. Ou seja, durante
sua tramitação, a empresa não será considerada optante pelo Simples Nacional, mas
poderá preencher e transmitir o PGDAS-D, assumindo o risco de ter que refazer tudo
pelo regime comum de tributação, caso sua contestação não seja acolhida – ver
Pergunta 6.2.
2. Existe um Modelo de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional no site da Receita Federal.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de
fato e de direito indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o
desatendimento, e-fls. 47-48.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB. Restou comprovado que a situação fiscal
não estava regular na época da opção. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode
ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-34.775, de 14.12.2010, e-fls.
107-112, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
2. De plano, cumpre observar que este processo versa sobre o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional n° 00.03.5 1 .67.51, de 19.02.2010
(fls.43).
3. Consta nos autos, que o início de atividades ocorreu em 14.05.1984 (fls.74) e
a Solicitação de Opção pelo Simples Nacional, em 07.01.2010 (fls. 67).
4. Observe-se, que no momento da Solicitação da Opção (fls.75), o interessado
foi informado da existência de débitos no âmbito da RFB e PGFN, bem como, de
pendências na Secretaria de Fazenda do Estado do RJ, restando, após o Processamento
Final da Solicitação, pendências junto à Divida Ativa da União e junto à Secretaria de
Fazenda Estadual.
5. O interessado afirma que solicitou, em 25.09.2009, a inclusão dos débitos,
que foram parcelados através do “Parcelamento Simples Nacional 2007”, no
Parcelamento previsto na Lei n°11.941/2009. No entanto, diz que referidos débitos
(constantes no Termo de Indeferimento) não foram incluídos.
6. Pois bem. O parcelamento especial de débitos (Parcelamento Simples
Nacional 2007), previsto no art. 79 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006,
relativos aos fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2007, teve como finalidade
permitir a regularização fiscal da Microempresa - ME ou Empresa de pequeno Porte -
EPP, para ingressar no regime de tributação do Simples Nacional.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000077/2010-03

7. Assim, nos moldes da IN SRF n° 767, de 15.08.2007 com aplicação
subsidiária da Portaria Conjunta PGFN/SRF n°2, de 31.10.2002, tanto os débitos
administrados pela RFB quanto aqueles para com a Fazenda Nacional, puderam ser
parcelados em até 120 prestações mensais e sucessivas, cujo prazo para 0 pedido de
adesão se esgotou em 20.08.2007.
8. Da consulta ao sítio da RFB, Parcelamento Simples Nacional/Extrato -
Parcelamento Simples Nacional 2007/Débitos Administrados pela PGFN, vê-se, que
de fato, o interessado incluiu no parcelamento do Simples Nacional 2007, débitos do
extinto Simples Federal (Lei n° 9.317/96) relativos aos anos de 1997, 1998, 2003 e
2004, tendo efetuado o recolhimento de parcelas. [...]
9. Sendo o Simples Nacional (regime único de arrecadação de impostos e
contribuições da União, Estados, Distrito Federal e Municípios), matéria reservada à
lei complementar (p.ú. do art.146 CF/88), cabe também à lei complementar, legislar
sobre a concessão de parcelamentos.
10. É por essa razão, que não há previsão no parcelamento instituído pela Lei
Ordinária n° 11.941, de 27.05.2009 (lei de hierarquia inferior), para a inclusão do
saldo remanescente do parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional
2007: [...]
11. Assim, ainda que o interessado tenha solicitado o cancelamento do
parcelamento para ingresso no Simples Nacional, relativo aos débitos do Simples
Federal
(inscrições
70405028382-88,
70405028381-05,
70402036089-14
e
70402021554-95), e posteriormente, pleiteado a inclusão do saldo remanescente
desses débitos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009, não há previsão em
lei complementar para atendimento do pleito. [...]
13. Note-se que não há vedação para que os débitos do Simples Federal sejam
originalmente incluídos no Parcelamento pela Lei n°l1941/2009, mas uma vez
parcelados pela sistemática do Simples Nacional, passam a ser regidos por tal
sistemática, cujo parcelamento no saldo remanescente, não é permitido pela Lei
n°11941/2009.
14. Por fim, observe-se que Resolução CGSN n°O4, de 30.05.2007 (última
alteração: 26.01.2010) estabelece que o prazo para regularização de pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional é o prazo para a solicitação da Opção:
DA OPÇÃO O PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo 0 ano-calendário.
§ 1°A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 31deste artigo e observado o disposto no § 3"do art. 21.
§ 1°-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 6, de 23 de março de 2009)
1 - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até a término
desse prazo; (Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009) (...)
15. Sendo assim, constatado que os débitos que motivaram o indeferimento não
foram regularizadas até o prazo estabelecido na norma, mantém-se o Termo de
Indeferimento, às fls. 43/44.
Princípio da Legalidade
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000077/2010-03

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital